Tribunal: TJDFT
Processo: 0734153-82.2019.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-03-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0734153-82.2019.8.07.0001 RECORRENTE: AIRTON DA COSTA LEITE ALBUQUERQUE RECORRIDOS: FÊNIX ASSISTÊNCIA PESSOAL EIRELI, BANCO DAYCOVAL S/A DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE ANULAÇÃO DE NEGÓCIO JURÍDICO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. FRAUDE EM CONTRATO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA NÃO COMPROVADA. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. Cinge-se a controvérsia recursal em definir se o BANCO DAYCOVAL S/A (segundo apelado) contribuiu para a celebração do “Contrato de Parceria Rentável” firmado entre o autor apelante e FÊNIX ASSISTÊNCIA PESSOAL EIRELI (primeiro apelada) e se pode ser declarada a nulidade do contrato de empréstimo consignado firmado com o autor apelante, e ser responsabilizado solidariamente pela reparação de dano material e moral. 1.1 Nas razões recursais, o apelante sustenta, em síntese, que dever ser atribuída ao banco apelado responsabilidade solidária e objetiva pela reparação dos danos suportados, já que FÊNIX ASSISTÊNCIA PESSOAL EIRELI teria atuado como sua correspondente bancária na celebração do contrato de mútuo, avença vinculada ao “Contrato de Parceria Rentável”. 2. “Não há que se falar em responsabilização objetiva ou solidária da instituição bancária, tampouco em anulação do contrato de empréstimo consignado pactuado ( ), quando inexistente prática de ato ilícito, defeito na prestação do serviço financeiro ou participação em anterior negócio jurídico distinto fraudulento” (TJDFT. Apelação Cível 07341919420198070001. 5a. Turma Cível, Rel. Des. ANA CANTARINO, DJe 16/10/2020. Partes: JAIR COSTA CARVALHO versus FENIX ASSISTENCIA PESSOAL EIRELI e BANCO PAN S.A). 3. A substancial contribuição da vítima para a situação indesejável em que se viu envolvida afasta, por completo, a possibilidade de reconhecer a ocorrência de transtornos que ultrapassam o natural aborrecimento decorrente de negócio jurídico firmado para adesão a investimento de alto risco, com promessa de elevados lucros em curto intervalo de tempo. A fraude e o insucesso a envolver negócio altamente especulativo são fatores previsíveis, conquanto não desejados, afinal, implica aposta na ocorrência de determinadas condições reconhecidamente fora do padrão de normalidade. Certeza do ganho não há, pois variados são os riscos presentes nas propostas de investimentos excepcionalmente vantajosas com promessa de retorno elevado e fora do padrão de mercado. Dano moral não configurado. Dever de indenizar por ofensa extrapatrimonial inexistente. 4. Apelação conhecida e não provida. O recorrente alega violação aos artigos 138, 171, inciso II, e 186, todos do Código Civil, e 7o, parágrafo único, e 25, §1o, ambos da Lei 8.078/90, e enunciado 479 da Súmula do STJ, sustentando que restou comprovado que foi vítima de golpe financeiro aplicado pela primeira recorrida, o que deve ensejar a nulidade do contrato de empréstimo adquirido com o segundo recorrido, tendo em vista que a declaração de vontade emanou de erro substancial. Afirma que, embora “o Banco não figure no contrato da Fênix, ele forneceu um empréstimo consignado mediante atuação de um terceiro, deixando de seguir os parâmetros mínimos de compliance em segurança de operações bancárias, permitindo que um agente estelionatário captasse cliente para a sua carteira de recebíveis” (ID 43308801 – p.8). Afirma que não se pode ignorar a atuação da instituição financeira na fraude empregada ao contratar a primeira recorrida como colaboradora, dando-lhe livre acesso à relação comercial, análise de risco, análise cadastral, coleta de assinatura e dados financeiros Ao final, pede que todas as intimações sejam realizadas, exclusivamente, em nome do advogado WILLER TOMAZ, OAB/DF 32.023, e WILLER TOMAZ ADVOGADOS ASSOCIADOS, sociedade de advocacia inscrita na OAB/DF 1.772 (ID 43308801). II – O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à suposta ofensa aos artigos 138, 171, inciso II, e 186, todos do Código Civil, e 7o, parágrafo único, e 25, §1o, ambos da Lei 8.078/90, porquanto a convicção a que chegou o acórdão impugnado decorreu da análise do conjunto fático-probatório e contratual dos autos, e a apreciação da tese recursal demandaria o reexame do mencionado suporte, providência vedada à luz dos enunciados 5 e 7 da Súmula do STJ, pois segundo jurisprudência reiterada da Corte Superior, “O recurso especial não comporta o exame de questões que impliquem interpretação de cláusula contratual ou incursão no contexto fático-probatório dos autos, a teor do que dispõem as Súmulas n. 5 e 7 do STJ” (AgInt no REsp n. 2.022.722/MS, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 28/11/2022, DJe de 5/12/2022). Também não deve ser admitido o apelo em relação à indicada afronta ao enunciado 479 da Súmula do STJ, porquanto “Não compete a esta Corte Superior a análise de suposta violação de dispositivos constitucionais, ainda que para efeito de prequestionamento, sob pena de usurpação da competência reservada ao Supremo Tribunal Federal, ex vi art. 102, III, da Constituição da República” (AgInt no AREsp n. 2.183.468/GO, relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, julgado em 28/11/2022, DJe de 30/11/2022). Por fim, determino que todas as intimações relativas ao recorrente sejam realizadas, exclusivamente, em nome do advogado WILLER TOMAZ, OAB/DF 32.023 (ID 43308801). Indefiro, porém, o mesmo pedido em relação à WILLER TOMAZ ADVOGADOS ASSOCIADOS, sociedade de advocacia inscrita na OAB/DF 1.772, tendo em vista a impossibilidade de cadastramento de pessoa jurídica no sistema PJe, com tal finalidade. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A025